Tribunal: TJMT
Processo: 0005856-10.1998.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CRBS - INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 71178/2014
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal encontra-se atrelada a comprovação de dolo, fraude ou má-fé do magistrado, o que não ocorreu no caso concreto, cuja decisão liminar encontrou-se devidamente fundamentada à luz do livre convencimento do magistrado, tanto no que se refere à prova inequívoca da verossimilhança, como ao receio de dano de difícil reparação.

APELANTE(S):
CRBS - INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por CRBS – INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0005856-10.1998.8.11.0041 – Cód. 42146), julgou improcedentes os pedidos, condenando a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, §§3° e 4°, do CPC/73.
Em suas razões, aduz que a responsabilidade objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo, também abrange os atos jurisdicionais, independente de comprovação de se tratar de ato ilegal, abusivo ou apenas indevido.
Alega que a sentença recorrida desconsiderou: (i) que o imóvel rural oferecido em caução era de terceiro, que ainda não havia dado anuência; (ii) a ausência de certidão de ausência de gravame sobre ele; (iii) a antecipação de tutela foi pleiteada para pagamento de débito existente no Banco do Brasil, que tinha relação com o contrato sub judice e (iv) que a análise da verossimilhança das alegações dependeria da interpretação das cláusulas contratuais.
Cita que, de modo aberrante, no cumprimento da liminar, o julgador, ao invés de ordenar a apreensão do cheque localizado na agência bancária situada na sede da fabricante, seu depósito em juízo e a expedição de alvará em nome da própria parte Autora, promoveu seu endosso e entrega nas mãos do seu advogado, sem permitir que a Recorrente, Ré naquela ação, tivesse tempo de evitar a concretização da medida.
Assevera que em virtude da liminar deferida teve inúmeros danos de ordem material e moral que restaram comprovados nos autos, os quais devem ser ressarcidos pelo Estado.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão indenizatória, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia mínima de R$ 3.231.214,71, referente as perdas econômicas sofridas pela empresa, além dos danos morais em montante compatível com a demanda.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 1354.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls1361/1364, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIA, OABMG 106880.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que CRBS – INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES S.A. ajuizou Ação Indenizatória em face do ESTADO DE MATO GROSSO visando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude de decisão judicial proferida pelo então Magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, Dr. Sebastião de Moraes Filho, que, em sede de antecipação de tutela proferida nos autos n. 8546-065/98, determinou o levantamento da quantia de R$ 594,356,20, sem que houvesse caução idônea para tanto.
Após a devida instrução processual, o pleito foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. Ao contrário das alegações recursais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5°, LXXV, da CF (erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença), a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6°, da CF) não se aplica aos autos jurisdicionais.
Nesta acepção, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA). INDENIZAÇÃO. ATO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. AGRAVO MANEJADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária (Súmula 279/STF). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes. 3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 765139 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017) (destaquei)
E deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATIVIDADE JURISDICIONAL DEFICIENTE – SUPOSTA DEMORA NA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO QUE FOI REQUERIDA A DESISTÊNCIA DA AÇÃO – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – EXCESSO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal/1988, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 2. Todavia, a disposição constitucional não é aplicável quando se está a tratar de responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, limitando-se a configuração de tal responsabilidade nos casos de dolo, fraude ou culpa grave. Com efeito, em se tratando de exercício da função jurisdicional, há uma série de prerrogativas a serem consideradas, a fim de não inviabilizar a prestação deste tipo de atividade pelo Estado, dada a existência de conflito de interesses no julgamento de qualquer demanda. 3. No caso dos autos, não se está a analisar erro emanado de decisão judicial, no exercício da função jurisdicional, mas sim eventual falha na prestação do serviço pelo Poder Judiciário, que, por culpa de seus agentes teria ocasionado demora demasiada na restituição de veículo, objeto de busca e apreensão, de ação em que foi requerida a desistência. 4. Ausência de nexo causal acerca de deliberada negligência perpetrada nos atos processuais na condução do processo a fim de evidenciar o retardamento injustificado. (N.U 0000211-49.2011.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL – ATO JURISDICIONAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6o da CRF, não se aplica ao ato judicial em questão, haja vista que eventuais falhas do Juiz, ainda que culposas, não geram, por si só, responsabilidade civil, uma vez que o dano indenizável deve advir de dolo ou fraude, e não, de eventual equívoco ou indução a erro. (N.U 0025405-83.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) (destaquei)

Assim, em se tratando de atos jurisdicionais, a responsabilidade estatal encontra-se atrelada a comprovação de dolo, fraude ou má-fé do magistrado, nos termos do art. 49 da LOMAN e do art. 143 do CPC.
No caso, a decisão liminar tida por abusiva proferida pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, então juiz da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, encontra-se assim estampada:

“(...) Dos autos estão a constar a inexistência de motivos relevantes e pertinentes a ponto de ser feita uma rescisão contratual porque a empresa Autora demonstrou que era uma distribuidora exemplar e desenvolvia o trabalho dentro dos moldes exigidos pela parte Ré.
(...)
Existe de igual forma uma prova inequívoca de que a parte ré deixou de cumprir o disposto na cláusula 19 do contrato que reza: “Qualquer das partes poderá tomar a iniciativa de rescindir o presente contrato em qualquer época após o prazo convencionando na Cláusula 18 supra, bastando, para isso notificar a outra de sua intenção conferindo-lhe o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a cessação do negócio”. Não vislumbrei esta notificação nos autos quando da apresentação da contestação, resumindo tão somente a parte ré a afirmar a existência de um distrato completamente fora dos padrões previstos à espécie, tratando-se de mera intenção em que não foram fixados cláusulas nem condições, mera reunião entre os representantes das partes litigantes.
(...)
É preciso ainda salientar que no caso existe receio de dano de difícil reparação, nos desembolsos feitos pela empresa Autora no pagamento de verbas e ainda mais a existência de pendências trabalhistas, nunca deixando de enfocar que estas verbas têm caráter alimentar. Certamente deixando de cumprir com o pagamento das obrigações trabalhistas, inúmeros pais de famílias estão deixando de manter dignamente a sua família.
(...)
No tocante à reversibilidade, em se tratando de antecipação em espécie, verifico que há condições da situação retornar ao stato quo ante em caso de improcedência da demanda, vez que a empresa Autora está a oferecer caução real no valor de R$ 2.660.000,00 (dois milhões e seiscentos e sessenta mil reais)”. (fls. 143/148)

Como se vê, tal qual salientado pelo Juízo a quo, “apesar de ser possível não se concordar com o entendimento manifestado, denota-se que a decisão foi devidamente fundamentada, tanto no que se refere à prova inequívoca da verossimilhança, como ao receio de dano de difícil reparação, tendo sido proferida, inclusive, após a apresentação da contestação [observado o contraditório, portanto].” (fl. 1284), não se verificando abuso ou propósito fraudulento, tanto que, apesar de reformada em sede de Agravo de Instrumento (n. 8671/98), a decisão deste Sodalício se deu por maioria de votos, e não à unanimidade (fls. 495/500).
Outrossim, verifica-se que a garantia de reversibilidade da medida não foi ignorada, uma vez que, pelo que dos autos consta, a Autora DISBRAVA – Distribuidora de Bebidas Vale do Araguaia Ltda. prestou caução, consistente em área rural avaliada em valor muito superior ao vindicado, cujo proprietário concedeu o termo de anuência, sendo tal caução registrada no cartório de registro imobiliário competente.
De mais a mais, quando da comunicação da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (n. 8671), a quantia já havia sido liberada em favor da Autora/Agravada.
Destarte, ausente demonstração de dolo ou fraude por parte do Magistrado, pressuposto necessário para a procedência do pleito indenizatório, tenho que a sentença não carece de reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de previsão da regra quando da interposição do apelo.
É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Dra. Lívia Gonçalves:
Sobre o que versava a ação?

ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIAS, OABMG 106880.
Excelência:
Era uma típica ação de discussão de prejuízos envolvendo a extinção do contrato de distribuição de bebidas.
A DISBRAVA era uma distribuidora dos produtos Brahma no Vale do Araguaia, a CRBS incorporou a atual companhia de cervejaria Brahma, mas as partes ao final do contrato de distribuição resolveram não prosseguir e a revenda protocolou uma ação indenizatória pleiteando o ressarcimento de diversos prejuízos, lucros cessantes, fundo de comércio, indenização pelo valor pago pelas rescisões trabalhistas.
É o tipo de ação que quase todas as revendas entram quando do fim do contrato de distribuição.
A ação foi julgada improcedente e transitou em julgado.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
O pedido de rescisão foi unilateral?

ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIAS, OABMG 106880.
Sim, foi unilateral. Mas conseguimos provar no processo, inclusive nosso escritório que advogou nessa ação, que a revenda foi inadimplente e rescindimos o contrato por justa causa. Nesse caso não precisa de aviso prévio, nem nada.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Era a primeira hipoteca do imóvel ofertado em garantia?

ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIAS, OABMG 106880.
Não. Esse imóvel não valia nem um terço do que constava no laudo, portanto, o dinheiro se esvaiu. A companhia não conseguiu reavê-lo. A revenda hoje está inativada, encerrou suas atividades. O advogado foi destituído, não concluiu a ação. Não sabemos se o dinheiro chegou de fato ao dono da revenda.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
O advogado perdeu o registro da OAB.

ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIAS, OABMG 106880.
Exato. Não foi a primeira ação que o advogado agiu desse modo, tanto que o Des. Mariano Alonso Travassos, à época, registrou no voto, e em outros processos se conseguiu evitar o dano.
Eram R$2.000.000,00 (dois milhões) de reais. Na nossa ação, não deu tempo. Não conseguimos.

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:
A minha preocupação quando analisei o processo é que estamos a tratar de uma responsabilidade objetiva do Estado em que a parte aponta erro do judiciário e se resta configurada a possibilidade de impor ao Estado o dever de indenizar eventual prejuízo alegado, em que o magistrado, de fato, tenha praticado o ato processual mediante dolo ou fraude.
Quanto a isso, me debrucei nos autos para verificar se de fato, restou evidenciado que o ato judicial praticado pelo magistrado, à época, estava envolto de dolo ou fraude.
É isso que tem que ser analisado na questão, se houve fraude ou dolo, se está provado, demonstrado, porque não é o fato. Houve prejuízo? Não é essa questão. O que estamos a verificar é que para o Estado ser obrigado a responsabilizar o agente tem que ter agido com dolo, fraude e sinceramente não consegui visualizar isso, por isso estou mantendo a sentença proferida pelo juízo a quo, mas os senhores, como julgadores, evidentemente, irão analisar e proferir o voto.
Este é o meu entendimento, essa foi a minha convicção diante de todo o quadro que consta nesta ação.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)
Tenho dúvidas quanto uma questão e, em que pese o brilhante voto do Dr. Marcio Aparecido Guedes, ela ainda não foi sanada porque há a questão de error in judicando, error in procedendo, ou seja, certas situações que precisamos entender.
Dra. Lívia Gonçalves, a senhora disse que fez a sustentação oral da ação, qual foi o resultado da decisão?

ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIAS, OABMG 106880.
A ação foi julgada improcedente em todas as instâncias e transitou em julgado.
A liminar foi cassada pelo Tribunal de Justiça e o processo teve uma lenta tramitação porque teve perícia, era uma ação complexa. A sentença foi de improcedência total e foi mantida pelo Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)
A ação foi julgada improcedente para a empresa?

ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIAS, OABMG 106880
Improcedência total. A CRDS não pagou indenização para a DISBRAVA. Temos um crédito de honorários advocatícios para receber, mas não conseguimos esse valor porque a empresa está com as atividades encerradas.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)
Outra coisa, quando a liminar foi cassada pelo Des. Mariano Travassos, imediatamente o magistrado intimou o Dr. Luiz Orione Neto para que se depositasse esse cheque?

ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIAS, OABMG 106880
Exatamente. O Dr. Luiz Orione Neto buscou o processo físico, ficou com ele por um tempo e não devolveu. Depois foi destituído dos autos e novo advogado conduziu a ação, meu cliente ficou focado em resolver a lide dessa ação proposta pela DISBRAVA, que era uma ação milionária, e que se perdêssemos, teríamos uma condenação milionária, um precedente ruim no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Temos bons precedentes neste Tribunal, era uma ação muito importante para que a companhia tivesse uma vitória.
A ação tramitou e logo veio prova e o Dr. Luiz Orione Neto não devolveu o recurso.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)
Quando o Dr. Luiz Orione Neto ficou protelando, pegou o processo e demorou para devolver, chegou de ser feito alguma busca e apreensão desses autos?

ADVOGADA LÍVIA GONÇALVES PINHO PIANA DE FARIAS, OABMG 106880
Não, porque nesse momento a companhia tinha entrado com a ação. Entramos com a ação já com o processo em curso. O juiz se deu por suspeito.
Quem julgou a cause e conduziu a instrução foi um novo juiz e o Dr. Luiz Orione Neto simplesmente foi destituído e o novo advogado seguiu no processo, não fez nenhum novo pedido de bloqueio. Foi uma tramitação comum, o tumulto aconteceu no momento inicial. O Dr. Luiz Orione Neto saiu e o processo tramitou de forma regular. Acabou há muitos anos.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)
Com a devida vênia, peço vista dos autos. É salutar ver todas essas questões, em que pese o brilhante voto do Dr. Marcio Guedes.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021:
APÓS O RELATOR JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DR. YALE SABO MENDES). O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por CRBS – INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES S.A. em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de decisão judicial proferida pelo então Magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, Dr. Sebastião de Moraes Filho, que, em sede de antecipação de tutela proferida nos autos n. 8546-065/98, ajuizada em seu desfavor pela empresa DISBRAVA-Distribuidora de Bebidas do Vale do Araguaia, determinou o levantamento da quantia de R$ 594,356,20 (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), sob o argumento que não havia caução idônea para tanto, fato este que teria lhe causado inúmeros prejuízos de ordem moral e material, consubstanciado na privação do seu capital de giro e abalo no seu nome e prestigio perante fornecedores e no mercado
A parte Recorrente argumenta em suas razões que a sentença recorrida desconsiderou: (i) que o imóvel rural oferecido em caução era de terceiro, o qual ainda não havia dado anuência; (ii) a ausência de certidão de ausência de gravame sobre ele; (iii) a antecipação de tutela foi pleiteada para pagamento de débito existente no Banco do Brasil, que tinha relação com o contrato sub judice e (iv) que a análise da verossimilhança das alegações dependeria da interpretação das cláusulas contratuais.
Aduziu ainda que no cumprimento da liminar, o julgador, ao invés de ordenar a apreensão do cheque localizado na agência bancária situada na sede da fabricante e seu depósito em juízo com a consequente expedição de alvará em nome da própria parte Autora, promoveu seu endosso e entrega nas mãos do seu advogado, sem permitir que a Recorrente, Ré naquela ação, tivesse tempo de evitar a concretização da medida.
Enfatiza quanto a responsabilidade objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo, também abrange os atos jurisdicionais, independente de comprovação de se tratar de ato ilegal, abusivo ou apenas indevido.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão indenizatória, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia mínima de R$ 3.231.214,71 (três milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos), referente as perdas econômicas sofridas pela empresa, além dos danos morais em montante compatível com a demanda.
O eminente relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, negou provimento ao recurso, por entender que a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6°, da CF) não se aplica aos atos jurisdicionais, limitando-se a configuração de tal responsabilidade nos caso de dolo, fraude, culpa grave ou má-fé do magistrado, nos termos do art. 49 da LOMAN e do art. 143 do CPC.
Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.
Com efeito, analisando cuidadosamente o arcabouço probatório, tenho que não obstante as ponderáveis razões declinadas pela parte Apelante, o i. Relator bem decidiu a questão ao negar provimento ao Recurso, porquanto a decisão proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara Cível que antecipou a tutela e deferiu o levantamento da importância em favor da parte adversa, ainda que tenha causado gravame ao apelante e conquanto tenha sido objeto de revisão por decisões supervenientes, mostrou-se robustamente fundamentada e escorada nos fatos da causa.
Deveras, não se pode perder de vista que no exercício das suas funções, o magistrado goza de independência para analisar os fatos narrados e provados nos autos e para verificar a juridicidade e proceder à subsunção, ao tempo em que assume o dever de fundamentar sua decisão.
Como bem salientou o i. Relator, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a pontificar que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico, e de fato creio que não poderia ser diferente, já que é da essência do sistema judicial a revisão dos atos jurisdicionais pelas instâncias superiores, observada a forma prescrita em lei e os recursos previstos no ordenamento, de modo que tal possibilidade jamais poderá conduzir ao reconhecimento automático do direito à indenização, uma vez que o livre convencimento motivado do julgador é garantia inviolável.
Na verdade, para ser mais enfático, qualquer entendimento de forma diversa acabaria impondo ao Estado um dever de indenização por toda e qualquer decisão judicial cassada ou reformada por uma instância revisora, conferindo-se ao conceito de “error in judicando” uma amplitude inaceitável, pois o erro judiciário a ensejar a responsabilidade civil do Estado consiste num equívoco muito mais grave, afrontoso à ordem jurídica e à dignidade da pessoa humana, o que não se verifica na espécie.
A par disso, não vislumbrando qualquer indicativo de que a atuação jurisdicional tenho ocorrido naquele caso em desconformidade com os deveres funcionais da Magistratura, ou imbuído de especial propósito de prejudicar o Apelante (dolo), ou em descompasso com os limites impostos pela legislação aplicável à espécie, de modo a amparar a pretensão recursal, acompanho o relator no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR